Tribunal: TJES
Processo: 5012581-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012581-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DAVILA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento oncológico 177 Lutécio-PSMA617 (Pluvicto; vipivotida tetraxetana) ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento não incluído no rol da ANS para tratamento oncológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nos casos de tratamento oncológico, a ausência de previsão no rol da ANS não afasta o dever de cobertura, desde que haja cobertura contratual para a doença. Precedentes.

A tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, fixada pelo STF na ADI nº 7.265, exige o preenchimento cumulativo de requisitos, todos atendidos no caso concreto em sumária cognição.

A alegação de que o médico prescritor não é credenciado não afasta a obrigatoriedade de cobertura, dado o respeito à autonomia médica e à relação de confiança com o paciente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, lançada ao ID 72420304, que nos autos da ação ordinária ajuizada por Luiz Carlos D’ávila, deferiu tutela de urgência determinando que a ora Agravante forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, ao autor, o medicamento 177 Lutécio-PSMA617 (Pluvicto; vipivotida tetraxetana), na dose de 200mCi, com aplicação endovenosa a cada 6 (seis) semanas, totalizando até 6 (seis) doses, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada inicialmente a 30 dias.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em suma: (i) a regularidade de sua conduta contratual, sustentando a ausência de obrigatoriedade de fornecimento do medicamento requerido, por não estar incluído no Rol da ANS, tampouco haver previsão contratual para tanto; (ii) que o tratamento foi prescrito por médico não credenciado à rede conveniada da operadora, o que exime a operadora da obrigação de custeio; (iii) que a decisão agravada desconsidera o caráter suplementar da assistência à saúde ofertada pelas operadoras de planos privados, infringindo os princípios da legalidade e do pacta sunt servanda; (iv) que a imposição judicial sem respaldo contratual ou legal implica risco de colapso financeiro ao sistema de saúde suplementar, diante do modelo de mutualidade que o sustenta, sendo o valor do tratamento estimado em R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais); e (v) requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, e, ao final, sua integral reforma, com o indeferimento da tutela antecipada concedida na origem.

O Agravado, Sr. Luiz Carlos D'Avila, é portador de câncer de próstata metastático resistente à castração (CID C61), com quadro de progressão da doença a despeito de tratamentos quimioterápicos anteriores. O laudo médico subscrito pelo Dr. André Ribeiro Nogueira de Oliveira (CRM-ES 9355) indica, com base em exames (PET/CT 68Ga-PSMA), a necessidade premente do tratamento com o radiofármaco 177 Lutécio-PSMA617 (Pluvicto), estimando a expectativa de vida do paciente em apenas 06 (seis) meses sem a terapia adequada.

Diante da recomendação médica, foi solicitada a cobertura do tratamento, a qual foi negada pela Agravante sob a justificativa de que o medicamento não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A questão interlocutória devolvida a esta instância recursal cinge-se, portanto, à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) que compeliu a operadora de saúde a fornecer o tratamento, a despeito da ausência de previsão no Rol da ANS.

A recusa da Agravante, como dito, ancora-se na ausência do fármaco no Rol da ANS. Contudo, tal argumento, que já era mitigado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pela superveniência da Lei nº 14.454/2022, foi objeto de análise definitiva pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

De início, cumpre assentar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada e pacífica, consolidou o entendimento de que,
em se tratando de tratamento oncológico, a discussão acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS se torna desimportante
. A Corte de Cidadania firmou a premissa de que, havendo cobertura contratual para a patologia (câncer), constitui obrigação inafastável da operadora o custeio de todos os medicamentos, exames e procedimentos necessários ao combate da doença, conforme a prescrição do médico assistente. Cito:

“(...) 1.
A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é
desimportante
à análise do dever de cobertura de tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na referida resolução
. Na hipótese de procedimento para o tratamento de câncer,
a ausência de previsão no rol da ANS não afasta do plano de saúde a obrigação de custear o referido tratamento, nos termos recomendados pelo médico, com vistas à preservação da saúde do beneficiário se a doença é coberta contratualmente.
(...) (AgInt no REsp n. 2.108.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.).

“(...). . 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "
fez se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da AN
S" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022). 3. No caso, trata-se de exame vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.297.224/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Nesse sentido, a recusa da Agravante, ainda que amparada na ausência do fármaco no rol administrativo, esbarra nesse entendimento consolidado. A lógica é clara: não cabe à operadora escolher ou limitar a terapêutica para uma doença cuja cobertura é obrigatória, e este mesmo raciocínio se aplica para afastar a alegação de que o tratamento foi prescrito por médico não credenciado, já que a relação de confiança entre o paciente e o profissional que o acompanha é soberana, e a operadora não pode se imiscuir nessa seara para questionar a validade da prescrição, cabendo-lhe, isto sim, garantir os meios para a sua efetivação.

A despeito da suficiência dessa fundamentação, a controvérsia pode ser analisada, como reforço argumentativo, sob a ótica do novo paradigma legal e constitucional que rege a matéria. Com efeito, a Lei nº 14.454/2022 estabeleceu critérios objetivos para a cobertura de tratamentos não listados no rol, sistemática esta cuja constitucionalidade foi chancelada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.265. Ao conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, a Suprema Corte fixou a tese da "taxatividade mitigada", estabelecendo os seguintes requisitos cumulativos para a cobertura:

"2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;

(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);

(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;

(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e

(v) existência de registro na Anvisa."

Realizando a subsunção dos fatos concretos a este balizamento jurídico, a conclusão pela manutenção da tutela de urgência se robustece ainda mais.

Em relação à prescrição por médico habilitado, trata-se de requisito satisfeito pelo laudo do Dr. André Ribeiro Nogueira de Oliveira, profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina. A alegação de que o médico não é credenciado mostra-se impertinente para afastar a obrigatoriedade de custeio do tratamento, já que a operadora não pode se imiscuir na relação de confiança entre médico e paciente para ditar a terapêutica.

Quanto à inexistência de negativa expressa da ANS ou pendência de análise, nos autos, não há, por ora, qualquer evidência de que a ANS tenha se manifestado expressamente contrária à incorporação do Lutécio ou de que exista uma Proposta de Atualização do Rol (PAR) em análise sobre o tema que pudesse suspender a obrigatoriedade. No presente estágio processual, não foi demonstrada pela Agravante a existência de uma deliberação formal e motivada da Agência Reguladora que tenha especificamente rechaçado a inclusão do fármaco Pluvicto (vipivotida tetraxetana) no Rol de Procedimentos.

Relativamente à ausência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS, o laudo médico registrou a progressão da doença a despeito dos tratamentos convencionais já realizados, atestando a ineficácia das alternativas terapêuticas para o quadro clínico específico do Agravado.

Em relação à comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências de alto nível, este requisito que é legal, inclusive, foi demonstrado de forma suficiente, porquanto o médico assistente não se limitou a prescrever o fármaco; ele fundamentou sua indicação em evidências científicas de altíssimo nível, citando expressamente os estudos clínicos de Fase II (TheraP) e Fase III (VISION), publicados em periódicos de renome e impacto mundial (
The Lancet
e
New England Journal of Medicine
). Tais estudos atestam, de forma robusta, o ganho de sobrevida e a segurança da terapia, cumprindo com exatidão o standard probatório exigido pelo Supremo Tribunal Federal.

Corrobora, ademais, a verossimilhança do direito invocado, o fato de que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar já prevê, em seu Rol de Procedimentos, a cobertura de outras tecnologias que utilizam o mesmo radioisótopo Lutécio-177, a exemplo da "Cintilografia com análogo de somatostatina" para fins diagnósticos e do "Controle após terapia com lutécio" para fins de acompanhamento. Tal circunstância, conquanto não se confunda com a cobertura da terapia específica pleiteada, demonstra que o elemento central do tratamento não constitui tecnologia experimental, desconhecida ou de segurança duvidosa para o sistema de saúde suplementar.

Finalmente, o medicamento Pluvicto (vipivotida tetraxetana) possui registro ativo e regular na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) desde maio de 2023, sob o número 100681188, o que o torna apto à comercialização e utilização em território nacional.

Destarte, a pretensão do Agravado encontra amparo tanto na jurisprudência específica e consolidada do STJ para tratamentos oncológicos – que torna irrelevante a discussão sobre a natureza do rol –, quanto nos critérios objetivos e vinculantes estabelecidos pelo STF para a superação do mesmo rol.

O
perigo de dano
milita, de forma inequívoca e preponderante, em favor do Agravado, pois trata-se de paciente com neoplasia maligna em estágio avançado e prognóstico de vida limitado, tornando qualquer delonga processual potencialmente fatal. O risco de dano à Agravante, de natureza estritamente financeira, por mais elevado que seja o custo do tratamento, não se sobrepõe ao risco iminente e irreversível à vida do Agravado, bem jurídico máximo tutelado pelo ordenamento.

Dessa forma, entendendo presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, não observo motivos para alterar a tutela de urgência deferida na decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.